Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002370-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SILVESTRE LEITE DA SILVA - CPF: 103.819.881-04 (RECORRIDO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002370-14.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Silvestre Leite da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. “GOLPE DO MOTOBOY”. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar sua senha pelo telefone a estranho e entregar seus cartões a terceiros, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

Recurso Provido.

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1. Condenar a Reclamada ao pagamento dos danos materiais no montante de R$ 9.998,98 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (09/12/2020) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (05/02/2021); e

2. Condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (05/02/2021)”.

O Reclamante alega que fora vítima de um golpe, sendo sacado de sua conta corrente o valor total de R$ 19.487,98, entre os dias 09 e 10 de dezembro/2020, sendo sacado no dia 09/12 o valor total de R$ 9.998,98 e no dia seguinte a importância de R$ 9.489,99, conforme se vê nos seguintes trechos da petição inicial:

No dia 09 de dezembro de 2020 por volta das 15:00 o autor recebeu um telefonema de uma pessoa que se passou como funcionário do Banco Bradesco, e esse “ funcionário do Banco Bradesco “ após apresentar todos os dados bancários sigiloso do autor (CPF, número de conta corrente, endereço, etc...) que somente o banco Bradesco detinha, informou ao requerente que estava havendo a tentativa de clonagem do seu cartão de débito e crédito e por isso um outro funcionário da instituição financeira iria até a residência do autor para resgatar os cartões. Assim diante das informações repassadas ao autor pelo “ funcionário do Banco “ que somente o Bradesco teria, o requerente autorizou a ida do funcionário até a sua residência, onde foi preenchido um termo com a entrega do cartão bancário de débito ao fraudador.

Ainda no dia 09 de dezembro de 2020 suspeitando ter sido vítima de um estelionatário, o autor entrou em contato com a sua gerente de conta, sra Paula, e solicitou que fosse feito o bloqueio de imediato da sua conta- corrente e o cartão de débito conforme protocolo 201.2091.8492.6890. Cabe destacar que no dia 09/12/2020 o autor foi informado na oportunidade na pessoa da sua gerente de conta, que esse havia ter vítima do golpe do motoboy e que havia ocorrido uma fraude em sua conta –corrente com o saque nesse dia, 09/12/2020 , ocorrido fora do Estado de Mato Grosso pelo cartão bancário- Visa Eletron de 02 valores de R$ 4.999,99 na conta corrente no 423665-3 /agencia 1263 feitos por Jefferson Ramiro De e PAYGO Renato perfazendo um total de R$ 9.998,98 ( nove mil, novecentos e noventa e oito reais) . Na oportunidade diante dosdescontos ocorridos no dia 09 de dezembro de 2020, a gerente de conta do autor, sra Paula, solicitou a esse que no dia seguinte se dirige até a agência bancária. Em ato continuo o autor no dia 09 de dezembro de 2020 procurou a Polícia Judiciaria Civil onde registrou o boletim de ocorrência no 2020.303114 . ( documento 05)

No dia 10 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na busca de uma solução administrativa com o reembolso da importância de R$ 9.998,00 descontado pelo estelionatário no dia anterior, dia 09/12/2020, o autor compareceu na sede do requerido- agência 1263/ Praça Aquidabam, Várzea Grande e foi atendido pela sua gerente, sra Paula, onde foi confirmado o bloqueio de conta corrente e bloqueio do cartão de débito e crédito”.

Aduz ainda que a instituição financeira reclamada realizou o estorno parcial dos valores sacados pelos fraudadores, restituindo ao correntista apenas os valores sacados no dia 10/12/2020, no total de R$ 9.489,99. Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que os fatos narrados na inicial, se ocorreram, o foram por culpa exclusiva do Reclamante, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo moral e material suportado pelo Recorrido.

O Recorrido comprovou que ocorreram transações não reconhecidas, por meio de seu cartão de débito/crédito, depois da ocorrência do famigerado “Golpe do Motoboy”.

Consta da inicial que o Reclamante autorizou a ida de um “funcionário do banco” até sua residência, onde preencheu um termo com a entrega do cartão bancário e senha a este terceiro. Consta ainda que no mesmo dia da entrega do cartão, o autor teria entrado em contato com a sua gerente de conta e solicitado o bloqueio imediato do cartão.

Em que pesem os transtornos sofridos pelo Recorrido, não se pode perder de vista que o correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, ao permitir que terceiro desconhecido tivesse acesso ao seu cartão magnético e senha.

Assim, como o Recorrido entregou o seu cartão de crédito/débito e a senha a terceiros desconhecidos, entendo que não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Segundo o entendimento dominante do STJ, a entrega de cartão de crédito a estelionatário que se faz passar por preposto da instituição bancária, vulgarmente conhecido como 'golpe do motoboy', configura culpa exclusiva da vítima consumidora (inciso II do § 3o do artigo 14 do CDC), afastando qualquer responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos de tal prática (compras realizadas na internet com os dados impressos no plástico).
Precedentes do STJ: decisões monocráticas no Agravo em REsp 1.626.944/SP (2019/0352902-8); no AgInt no Agravo em REsp 1.527.980/SP e no Agravo em REsp 1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Reclamação: 04521966720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/02/2021, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista . 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido (STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que o autor não agiu com zelo ao entregar seu cartão e senha para terceiros que foram até a sua residência, e, infelizmente, caiu em um golpe entregando o cartão com todas as informações necessárias a terceiros.

É certo que, caso o correntista tivesse entrado em contato com o banco antes de entregar o seu cartão a terceiros, ou tivesse acessado ao site da instituição financeira, teria sido prevenido sobre a prática ilícita que estava por acontecer.

Colaciono abaixo trecho da fundamentação constante na decisão monocrática no Agravo em REsp 1.652.048 - SP (2020/0014659-3), Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos “Golpe do Motoboy”:

“É de curial sabença que cabe ao titular do cartão de crédito zelar pelo seu cartão e senha, o que não foi feito pelo autor no caso dos autos , que infelizmente caiu em golpe transferindo o plástico com todas as informações necessárias a terceiros.

No caso vê-se que não há que se falar em responsabilidade objetiva do apelado, visto que foi o autor que não se comportou com a responsabilidade que dele se podia exigir e que o obrigava a cuidar zelosamente das coisas colocadas ao seu dispor.

E deveria, pois, nunca se soube de banco que promete "recolher" o suposto cartão
clonado na residência do titular .

E, por certo, tivesse o cliente ligado realmente antes de entregar o plástico a terceiros ou mesmo acessado a site do Banco, teria sido prevenido sobre a prática ilícita que estava por acontecer , como se observa da contestação apresentada pelo requerido (fls. 59). Nesse ponto, ressalva-se, novamente, a ausência de comprovação dessa comunicação do autor nos canais de comunicação oficiais do banco "ANTES" de o fato criminoso ocorrer .

Até onde se sabe, o sistema do banco funcionou, pois, tão logo realizados os gastos no cartão, o SMS chegou prontamente ao aparelho celular do autor, como ele mesmo afirma. E sem o aviso, o prejuízo poderia ser até maior”.

(STJ - AREsp: 1652048 SP 2020/0014659-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 19/03/2020).

Outrossim, em que pese o autor alegar que, no mesmo dia do evento danoso, teria entrado em contato com a instituição financeira e solicitado o bloqueio do cartão/conta, verifico que, no momento em que o autor entrou em contato, os saques já haviam sido realizados, no valor total de R$ 9.998,98. Por isso, não há como condenar a instituição financeira a restituir tal importância.

Eis o que constou no boletim de ocorrência:

Do seguinte trecho da narrativa do correntista, a saber,
“... é que o mesmo veio a ligar no banco a qual informou que ele entrou em uma fraude e que já teria si retirado da sua conta como compra no cartão de crédito no valor de R$ 9.998,00”
, conclui-se que as transações questionadas já haviam sido realizadas pelo fraudador, quando entrou em contato com o banco.

Somado a tais fatos, eis o seguinte trecho da petição inicial que também confirma que as operações de saque do dia 09/12/2020 foram anteriores a solicitação de bloqueio da conta:

“Cabe destacar que no dia 09/12/2020 o autor foi informado na oportunidade na pessoa da sua gerente de conta, que esse havia ter vítima do golpe do motoboy e que havia ocorrido uma fraude em sua conta –corrente com o saque nesse dia, 09/12/2020 , ocorrido fora do Estado de Mato Grosso pelo cartão bancário- Visa Eletron de 02 valores de R$ 4.999,99 na conta corrente no 423665-3 /agencia 1263 feitos por Jefferson Ramiro De e PAYGO Renato perfazendo um total de R$ 9.998,98 ( nove mil, novecentos e noventa e oito reais)”

Portanto, resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar sua senha pelo telefone a estranho e entregar seus cartões a terceiros, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

Por fim, quanto às operações de saque realizadas no dia 10/12/2020, ou seja, que se deram após o pedido de cancelamento da conta/cartão, restou incontroverso que houve a restituição dos valores pela via administrativa.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021